Tribunal: TJES
Processo: 5002980-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONDOMINIAL – DISCUSSÃO SOBRE EFETIVIDADE DE SISTEMA DE INCÊNDIO – APLICAÇÃO DE PENALIDADES PELA ADMINISTRAÇÃO A CONDÔMINOS – RESTRIÇÃO DO USO DE ÁREAS COMUNS – MULTAS POR RECLAMAÇÃO – RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

I – Para o acolhimento da tese vertida no Agravo de Instrumento é preciso que o Recorrente demonstre a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, os quais são vislumbrados na hipótese em tela.

II – É desarrazoada a imposição de sanção de multa e obstrução de utilização de áreas comuns a condômino que divirja das ações promovidas pela administração condominial.

III – A apuração das alegações trazidas na peça exordial e na inicial deste Recurso deverão ocorrer em sede de cognição exauriente, momento em que melhor será avaliada a imposição das multas em comento, as quais, por ora, tem o condão de gerar lesão grave aos Recorrentes, impondo-se a sua suspensão imediata.

IV – Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade,

conhecer do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002980-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELE DO CARMO BALDNER e outros
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, como se observa do Relatório, cinge-se o caso em tela a discutir a juridicidade da Decisão proferida na origem que rejeitou o pleito liminar formulado pelos Autores/Recorrentes, que consistia na suspensão das multas que lhe foram aplicadas pelo Condomínio.

Para os Recorrentes, a referida sanção foi levada a efeito com o objetivo de intimidá-los a não levantarem discussões acerca dos problemas existentes no prédio onde residem, principalmente assuntos relacionados ao sistema de prevenção a incêndios.

Em manifestação inicial, foi deferida a tutela recursal antecipada pelo nobre Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, suspendendo as cobranças de multa então existentes.

Neste momento, analisando as exposições feitas por ambas as partes, chego a conclusão de que o caminho adotado nesta Instância na fase inicial seja o melhor a ser seguido, ao menos até o desenrolar da instrução probatória.

E assim concluo, porque a suspensão da cobrança das multas condominiais impostas aos Recorrentes em relação às críticas ao sistema de incêndio não terá o condão de ensejar qualquer risco de dano aos Agravados, na medida em que poderão exigi-las em momento futuro caso a legitimidade seja reconhecida.

Todavia, a manutenção dos atos levados a efeito pelos Recorridos terá o condão não apenas de causar prejuízo de ordem material, mas também de caráter moral, razão pela qual faz-se imperioso o comando suspensivo já adotado em sede inicial e agora ratificado.

Ao que parece, as multas em discussão estão relacionadas as críticas feitas pelos Recorrentes à Administração condominial em razão de problemas existentes no sistema de alarme de incêndio do prédio em que residem, situação que é deveras sensível e merece ser analisada em sede de cognição exauriente para melhor apuração da legitimidade das sanções.

Como se percebe de uma análise acurada das peças processuais, de fato restou constatado que o sistema de incêndio no prédio dos Recorrentes está em pleno funcionamento; entrementes, o que se busca é saber sobre a efetividade dele, ou seja, se é possível ouvir o dispositivo de todos os locais do condomínio, mormente das unidades residenciais, pois é aqui que reside a irresignação dos moradores, situação que merece sensível atenção.

Demais disso, penso que a proibição de uso das áreas comuns imposta aos Agravantes em razão das reclamações por eles ventiladas também não se afigura uma medida razoável.

Ora, se o ordenamento jurídico pátrio rejeita a proibição da utilização de área comum de um condomínio por um condômino que esteja inadimplente, com muito mais razão essa vedação ocorrerá quando tratar-se de sanção de outra natureza ainda menos gravosa, como acontece em casos de irresignação em face da administração condominial.

A propósito, vejamos o entendimento do C. STJ nesse sentido:

“[...]4.
É
ilícita
a prática de privar o condômino inadimplente do uso de áreas comuns do edifício, incorrendo em abuso de direito a disposição condominial que proíbe a utilização como medida coercitiva para obrigar o adimplemento das taxas condominiais. Em verdade, o próprio Código Civil estabeleceu meios legais específicos e rígidos para se alcançar tal desiderato, sem qualquer forma de constrangimento à dignidade do
condômino
e dos demais moradores.
[...]
(REsp n. 1.699.022/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 1/7/2019.)

É preciso registrar ainda que este C. Órgão fracionário já analisou matéria análoga em outra oportunidade envolvendo o mesmo Condomínio e concluiu na mesma linha de raciocínio ora adotada, vejamos:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – [...] MÉRITO: RELAÇÃO ENTRE CONDÔMINO E CONDOMÍNIO – POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS PRÉVIOS FORMULADOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO PACIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4.
Quanto ao mérito, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela recorrente, e a vasta documentação apresentada, não se verificou a possibilidade de conjugação dos requisitos aptos para deferimento da maioria das medidas pleiteadas na origem, por não se vislumbrar dano intenso ou irreparável se as mesmas forem reconhecidas pós contraditório a ser efetivado na instância antecedente.
4.1. Esta conclusão não se aplica quanto ao pedido formulado para que seja suspensa a cobrança das sanções pecuniárias impostas à agravante – multas já aplicadas –, haja vista que a pertinência das mesmas é realmente controversa, e deverá ser melhor analisada nos autos originários, notadamente no que se refere à existência de fato gerador plausível para tanto e efetiva competência da Administradora Condovilla para aplicação das referenciadas multas.4.2. Também não devem subsistir possíveis proibições abusivas impostas a agravante – como impedimento de usos das áreas comuns, de votação em reuniões e assembleia geral do Condomínio –

se relacionadas com os fatos que renderam ensejo à multas impostas.[...]
(TJES, Ag. De Instrumento nº 5002636-20.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Civel, julgado em 08/11/2022)

Diante das razões acima expostas, outro caminho não há senão conhecer do Agravo de Instrumento e a ele
DAR PROVIMENTO
para, reformando a Decisão objurgada, suspender a cobrança das multas e restrições administrativas impostas aos Recorrentes que sejam relacionadas ao evento aqui discutido (sistema de proteção a incêndio no Condomínio).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONDOMINIAL – DISCUSSÃO SOBRE EFETIVIDADE DE SISTEMA DE INCÊNDIO – APLICAÇÃO DE PENALIDADES PELA ADMINISTRAÇÃO A CONDÔMINOS – RESTRIÇÃO DO USO DE ÁREAS COMUNS – MULTAS POR RECLAMAÇÃO – RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

I – Para o acolhimento da tese vertida no Agravo de Instrumento é preciso que o Recorrente demonstre a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, os quais são vislumbrados na hipótese em tela.

II – É desarrazoada a imposição de sanção de multa e obstrução de utilização de áreas comuns a condômino que divirja das ações promovidas pela administração condominial.

III – A apuração das alegações trazidas na peça exordial e na inicial deste Recurso deverão ocorrer em sede de cognição exauriente, momento em que melhor será avaliada a imposição das multas em comento, as quais, por ora, tem o condão de gerar lesão grave aos Recorrentes, impondo-se a sua suspensão imediata.

IV – Recurso provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.